Tribunal: STF
Processo: RE 1554868
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO SUFICIENTE  À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE PENSÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que, no exercício do juízo de retratação, manteve o acórdão anterior:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA POSSÍVEL ADEQUAÇÃO A PRECEDENTE DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. RE 603580 – Tema 396 MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. 



    1. Retornam os autos a esta Segunda Turma para possível exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II do CPC, em face de decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 603580, (Tema 396), submetido à sistemática da repercussão geral, que fixou a seguinte tese: ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’; 



    2. O acórdão proferido por esta eg. Turma, ao julgar a apelação e a remessa oficial, manteve a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que reviu pensão percebida pela parte autora, ao fundamento de que não teria havido observância do devido processo legal, o que não seria possível; 



    3. O julgado não confrontou o posicionamento em questão, proferido em sede de repetitivo, não havendo, portanto, o que ser adaptado; 



    4. Juízo de retratação não exercido” (fl. 11, e-doc. 34).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 39).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o § 6º do art. 37 e os §§ 2º, 3º, 6º, 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República, bem como o art. 3º da Emenda Constitucional n. 41/2003. 



    Inicialmente, esclarece que “o art. 3º da EC 41/2003 somente resguardou o direito à concessão das pensões, na forma da legislação então vigente, para os casos de óbitos ocorridos até a sua publicação, uma vez que esta norma alterou, por intermédio do seu art. 1º, a forma de cálculo de tal benefício. Assim, os óbitos de servidores ocorridos antes de 20/2/2004, data da publicação da MP 167/2004, ensejam na instituição de pensões calculadas conforme a legislação vigente à época. Desse modo, em regra, os óbitos ocorridos até 19/2/2004 instituirão pensões de forma integral, ou seja, correspondentes à última remuneração/proventos percebida pelo servidor ativo ou aposentado. Após esta data, as pensões serão calculadas segundo as disposições do art. 2º da Lei nº 10.887/2004” (fl. 5, e-doc. 42).



    Assevera que “a Medida Provisória nº 167, de 19.02.2004, convertida na Lei nº 10.887, de 18.06.2004, revogou a Lei nº 8.112/90 para, dando aplicabilidade às alterações constitucionais empreendidas pela Emenda Constitucional nº 41/2003, alterar a forma de cálculo das aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais. Nesse sentido, perdeu vigência e eficácia a norma da Lei nº 8.112/90 que estabelecia como valor da pensão o quantum equivalente à última remuneração do servidor, passando a vigorar uma nova sistemática para o cálculo do valor das aposentadorias e pensões”. Além disso, “no que concerne à pensão da autora, é de ressaltar-se que a mesma teve por fato gerador o óbito do servidor ocorrido em 03.01.2004, data na qual já vigia a Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003” (fl. 5, e-doc. 42).



    Anota que, “com o advento do art. 2º da EC nº 47, de 05.07.2005, a regra da paridade com a remuneração dos servidores em atividade, prevista no art. 7º da EC nº 41/2003, passou a ser também assegurada, no tocante apenas aos proventos de aposentadoria, não incluindo pensões, aos servidores públicos que estavam em atividade na data da publicação da EC nº 41, em 31.12.2003, desde que, embora à época não tivessem ainda satisfeito os requisitos necessários à aposentação, satisfizessem cumulativamente os requisitos estabelecidos no art. 6º da EC nº 41/2003, o que, frise-se, não é o caso dos autos. Ora, o fato gerador do direito da autora somente foi implementado em janeiro de 2004, quando se deu o falecimento do ex-servidor público federal. E, nessa data, já estava em vigor a Emenda Constitucional nº 41/03, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição” (fls. 6-7, e-doc. 42).



    Observa que, “acerca da regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005, importa ressaltar que tal norma exige que sejam preenchidos pelo servidor os seguintes requisitos: 1) 35 anos de contribuição; 2) 25 anos de efetivo exercício no cargo público; 3) 15 anos de carreira; 4) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria, além da idade mínima (...) Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I). No caso concreto, além de não termos elementos acerca do preenchimento da regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, necessário ao reconhecimento da paridade, o próprio STF afastou a pretendida integralidade aos pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003” (fl. 7, e-doc. 42). 



    Quanto à sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustenta que, “sem que se tenha configurado, no caso em exame, o efetivo prejuízo moral, decorrente de fato causado pela Administração e a necessária relação de causalidade, pelos motivos acima abordados não há que se falar em reparação pelo Estado” (fl. 10, e-doc. 42).



    Pede “a reforma do acórdão, (...) em face dos dispositivos constitucionais mencionados, para dar provimento ao Recurso Extraordinário interposto” (fl. 10, e-doc. 42).



    3. O Subprocurador-Geral da República Paulo Vasconcelos Jacobina opinou pelo não conhecimento do recurso, conforme sintetizado nesta ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 



    1. Interposto o recurso extraordinário, em face de acórdão do TRF 5ª Região que, em juízo de retratação, manteve decisão que inadmitiu o primeiro apelo extremo, alegando a inobservância do Tema 396. 



    2. Observa-se que não cabe agravo ou novo recurso extraordinário de decisão ou acórdão de Tribunais ou Turmas Julgadoras que, em juízo de retratação, se manifeste sobre tema de repercussão geral, com o intuito de reapreciar a correta aplicação ao caso concreto da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal 



    3. Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 60).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. Tem-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por Josefa Barbosa da Silva contra a União Federal (Ministério da Aeronáutica), objetivando o restabelecimento do valor da pensão militar recebida, o pagamento de parcelas vencidas e de danos morais e a restituição dos valores indevidamente descontados. 



     



    6. A Segunda Turma do Tribunal Regional da Quinta Região negou provimento à apelação interposta pela recorrente pelos seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a controvérsia recursal à análise de sentença, por força de remessa oficial e recurso de apelação da União, que julgou procedente o pedido deduzido na Inicial, que condenou o Ente Público a restabelecer o Valor integral da pensão por morte recebida, com pagamento de parcelas vencidas e vincendas, bem como ao pagamento de danos, morais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 



    No caso em tela o Particular teve a pensão de militar reduzida sem a observância regular do procedimento, administrativo restando configurada a nulidade de tal ato, vez que ausentes os princípios da ampla defesa e do contraditório. Deve, pois, assim como decidiu o MM. Juiz a quo, ser, restabelecido o benefício de pensão por morte até a prolação final do procedimento administrativo. Inexiste periculum in mora e verossimilhança por parte da União.



    De fato, a pensão por morte em questão recebida pela autora, cônjuge supérstite do falecido servidor, foi deferida após seu óbito, datado de 03.01.2004. Porém, a partir de julho de 2009, seu benefício foi reduzido de forma brusca, em razão de aplicação da Lei 10.887/04, de 18.6.2024.



    Tendo em vista ser esta fruto de conversão da MP 167, de 20.02.2024, constata-se que na data do óbito do instituidor, esta ainda não estava vigente, não podendo reger o benefício de pensão por morte recebido pela Autora.



    (...) Ademais, é de se reconhecer que a conduta unilateral da Administração, no sentido de reduzir o pagamento de benefício que se reveste de nítido caráter alimentar, sem atenção aos postulados do devido processo legal administrativo, ofende às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 



    A garantia da ampla defesa conjugada com o direito de acesso ao Judiciário e ao contraditório, ao lado do direito ao devido processo legal, formam o dogma constitucional da proteção judiciária, garantindo-se não apenas um simples procedimento como forma de atingir direitos alheios, mas as formas instrumentais adequadas. Se, anteriormente, reconhecia a União que era devida a redução do beneficio, não poderia aplicá-la sem o devido processo legal. (...)



    Assim, não podia a União pura e simplesmente reduzir o pagamento dos proventos autorais sem garantir o amplo direito de defesa ao beneficiário. Portanto, a decisão administrativa, repita-se, tomada sem antes ouvir a autora, importou em restringir direito conferido pela própria Carta Magna” (fls. 2-4, e-doc. 18).



    Determinado o exercício do juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema 396 da repercussão geral, a Turma julgadora manteve o acórdão acima transcrito, por concluir que o pleito da recorrida teria sido atendido em razão da inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento de revisão da pensão, questão não abordada no referido tema da repercussão geral:



    “O acórdão proferido por esta eg. Turma, no entanto, ao julgar a apelação e a remessa oficial, assim decidiu: 



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PENSÃO MILITAR. CONJUGE SUPÉRSTITE. REDUÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESTABELECIMENTO DO VALOR INTEGRAL DO BENEFÍCIO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. APELAÇAO NÃO PROVIDA. (...)



    Observa-se, assim, que o julgado não confrontou o posicionamento em questão, proferido em sede de repetitivo, não havendo, portanto, o que ser adaptado. 



    Com essas considerações, NÃO EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fls. 2-3, e-doc. 34).



    Em seu recurso, a recorrente sustenta que “não foram demonstrados nos autos o preenchimento dos requisitos do art. 3º da EC 47/2005, vez que até mesmo para a obtenção da paridade faz necessário o enquadramento na regra de transição prevista na citada EC 47/2005, tal como disposto no RE 603.580”, e pede “a reforma do acórdão, em face dos dispositivos constitucionais mencionados” (fl. 9-10, e-doc. 42).



    Observa-se, portanto, que fundamento do acórdão recorrido, relativo ao descumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não foi impugnado pela recorrente e é suficiente para a manutenção do julgado, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. TABELIÃO. ENQUADRAMENTO COMO ANALISTA JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONTROVERTIDA. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, RESPEITADOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.542.928-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).



    “Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. Desapropriação por interesse social. Reforma agrária. Insuficiência de fundamentação do tópico de repercussão geral. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Precedentes. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 4. Agravos regimentais não providos. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.529.857-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.4.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO EXCEPCIONAL. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. 1. Não se admite o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos, tidos por suficientes, que respaldam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. 2. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.395.028-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 12.3.2025).



    7. Ademais, rever o acórdão recorrido, quanto à manutenção da pensão da recorrida, demandaria a análise da legislação infraconstitucional, especificamente a Lei n. 10.887/2004, e o reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimentos incabíveis de serem adotados em recurso extraordinário. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários” (RE n. 1.462.810-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.2.20241).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 861.587-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.3.2015).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. PARIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 4. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local que rege a pensão dos militares do Estado do Piauí (Código de Vencimento da Polícia Militar do Estado do Piauí), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.467.946-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    8. Ressalte-se, ainda, que, ao manter a sentença que atendeu ao pleito da recorrida, o Tribunal a quo assentou: “Deve, pois, assim como decidiu o MM. Juiz a quo, ser, restabelecido o benefício de pensão por morte até a prolação final do procedimento administrativo” (fl. 2, e-doc. 18). Não há óbice, portanto, a que a pretensão da recorrente seja analisada nos termos pretendidos, desde que observado o procedimento legal exigido.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora